Tribunal: TJES
Processo: 0003570-02.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003570-02.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: HORIZON POLIMENTOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. APLICAÇÃO DO TEMA 566/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, em sede de execução fiscal, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e declarou extinto o crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o acerto da sentença que declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário, diante da ausência de citação dos devedores e de localização de bens penhoráveis após o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou a sistemática de contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

2. Findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, período no qual o processo deveria permanecer arquivado.

3. A efetiva constrição patrimonial e a citação válida são os únicos atos aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo com requerimentos de diligências que se revelam infrutíferas.

4. No caso concreto, a Fazenda Pública Municipal tomou ciência da tentativa infrutífera de localização de bens em 13 de maio de 2015, data que marca o início automático do prazo de suspensão de 1 (um) ano.

5. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos começou a fluir em 14 de maio de 2016, esgotando-se em 13 de maio de 2021.

6. As diligências posteriormente requeridas pelo Município, como as tentativas de bloqueio via SISBAJUD, RENAJUD e a consulta ao INFOJUD, por resultarem infrutíferas, não configuram causa interruptiva da prescrição.

7. O argumento de morosidade imputável ao Poder Judiciário não se sustenta, pois o fluxo dos prazos de suspensão e de prescrição é automático e decorre da lei (ex lege), não dependendo de pronunciamento judicial para seu início ou consumação.

8. Transcorrido lapso temporal superior a 6 (seis) anos desde a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, sem a ocorrência de causa interruptiva válida, opera-se de pleno direito a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O marco inicial do prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, ocorre automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, conforme tese firmada no Tema 566/STJ.

2. Decorrido o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, cuja fluência somente se interrompe com a efetiva citação do devedor ou a efetiva constrição patrimonial.
3. Requerimentos de diligências que se mostram infrutíferas não possuem o condão de interromper ou suspender a contagem da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/80, art. 40; Código de Processo Civil, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STF, RE 636.562/SC (Tema 390).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003570-02.2010.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADOS: HORIZON POLIMENTOS LTDA, MARCIO PAIVA E ERLDO DE PAULA BENTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

R
E
LATÓRIO

Cuida-se de apelação cível (id 14399765) por meio da qual pretende o MUNICÍPIO DE SERRA ver reformada a sentença id 14399764 que, nos autos da “ação de execução fiscal”, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Sustenta o Apelante, em síntese: (i) que não permaneceu inerte durante o trâmite processual, tendo requerido diversas diligências para a localização de bens dos executados; (ii) que a suspensão do processo não ocorreu de forma automática em 2015, pois continuou a promover atos para a satisfação do crédito até 2017; (iii) que a demora no andamento do feito não pode ser imputada à Fazenda Pública, mas sim aos mecanismos do Poder Judiciário, o que afastaria a prescrição; e (iv) que, por tais razões, a execução fiscal deve ter seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões, diante da ausência de triangularização da demanda na origem.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de agosto de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003570-02.2010.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADOS: HORIZON POLIMENTOS LTDA, MARCIO PAIVA E ERLDO DE PAULA BENTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da sentença por meio da qual, em sede de execução fiscal, reconheceu-se a ocorrência da prescrição intercorrente e declarou-se extinto o crédito tributário.

Pois bem.

A sistemática para a contagem da prescrição intercorrente em matéria tributária foi objeto de pacificação pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566)),que restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido
e/ou
não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

(...)

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Na esteira do que dispõe o art. 927, do Código de Processo Civil, e como bem observado pelo MM. Juiz de Direito
a quo,
impõe-se a aplicação da tese firmada no referido julgamento, eis que realizado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566), portanto, de aplicação cogente pelos Tribunais pátrios.

Extrai-se, portanto, que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo tem início
automático
na data da ciência da Fazenda Pública quanto a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Findo tal prazo, inicia-se,
também de forma automática
, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, durante o qual o processo deveria permanecer arquivado.

Assim, a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são os únicos atos aptos a interromper o curso da prescrição, não bastando para tal o mero peticionamento em Juízo requerendo providências que se mostrem infrutíferas.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente formalmente vinculante baseia-se na interpretação do arti. 40 da Lei Federal n. 6.830/80, que visa a conferir segurança jurídica e impedir a perpetuação das execuções fiscais.

A esse respeito, sublinhe-se que a constitucionalidade do referido dispositivo foi posteriormente afirmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.562/SC (Tema 390), que assentou ter o prazo de 1 (um) ano de suspensão natureza processual, iniciando-se, após o seu decurso, “automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos".

A Suprema Corte, na ocasião, reforçou que a prescrição intercorrente atende aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, além de servir a uma política judiciária de não eternização dos litígios judiciais.

Volvendo os olhos para o caso concreto, extrai-se que, além de não se ter perfectibilizado a citação dos Apelados, a Fazenda Pública Municipal foi intimada da infrutífera tentativa de localização de bens às fls. 36v em 13.05.2015.

A partir desse marco, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo em 13 de maio de 2016.

Consequentemente, o prazo prescricional quinquenal passou a fluir em 14 de maio de 2016, exaurindo-se em 13 de maio de 2021.

Cumpre destacar, ainda, que as petições e diligências posteriormente requeridas pelo Município Apelante, como as novas tentativas de bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD em 2016, e a consulta ao INFOJUD em 2017, por terem resultado infrutíferas, não configuram causa interruptiva da prescrição, consoante o entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

O argumento de que a morosidade seria imputável ao Poder Judiciário tampouco se sustenta, uma vez que a jurisprudência consolidada é clara ao dispor que o fluxo dos prazos de suspensão e prescrição é automático e
ex lege
, não dependendo de pronunciamento judicial para ter início ou para que se consuma.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que, transcorrido lapso temporal superior a 6 (seis) anos desde a ciência da Fazenda quanto a inexistência de bens penhoráveis, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva válida, operou-se de pleno direito a prescrição intercorrente, devendo ser extinto o crédito tributário.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.